Tribunal: STF
Processo: MS 39592
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário, o qual, conforme consta da petição inicial, “determinou ilegalmente a suspensão do Pregão Eletrônico nº 90014/2024 do Ministério da Saúde para aquisição do medicamento alfaepoetina (“Pregão”), o qual foi conduzido (i) com a participação de licitante sem registro sanitário do medicamento, tema objeto de provimento cautelar do próprio TCU; (ii) com a realização da fase de lances, e (iii) obtenção da proposta mais vantajosa para o Estado, com economicidade de mais de R$ 20 milhões para o Ministério da Saúde”.



    2. A parte impetrante narra que, “em 12 de janeiro de 2024 (um dia útil antes do Pregão), a empresa chinesa Nanjing Pharmacare Co. Ltd., representada no Brasil pela Auramedi Farmacêutica Eireli (“Nanjing-Auramedi”), que não possui registro sanitário na ANVISA para a Alfaepoetina e que sequer alega ter requerido tal registro, ofertou a Representação nº 000.217/2024-7 ao TCU (doc. 3), requerendo fosse alterado o Edital do Pregão deste ano, para que empresas sem o registro sanitário do medicamento pudessem participar do Pregão. A Nanjing-Auramedi requereu medida cautelar ao Tribunal de Contas da União tendo como objetivo último poder participara da licitação com a dispensa da regra do edital que exigia o registro sanitário do medicamento”.



    3. Segundo afirma, o “TCU concedeu a medida cautelar e determinou a suspensão da “exigência constante do subitem 10.12.3 do edital Pregão Eletrônico 90014/2024”, qual seja, a de necessidade do registro sanitário do medicamento”, sendo que, “embora a referida decisão seja absolutamente ilegal, por “criar” uma hipótese de exceção sanitária que não consta da RDC nº 203/2017 e afrontar o marco legal brasileiro (Leis nºs 6.360/1976 e 8.080/90), acabou permitindo que o Pregão ocorresse com a participação de licitante sem registro sanitário do medicamento”.



    4. Ainda, conforme assevera a impetrante, “o Pregão contou com a participação de outros 5 concorrentes, que ofertaram lances no certame (doc. 5). E coube à Impetrante, titular de regular registro sanitário do medicamento perante a ANVISA (doc. 6), a oferta da proposta mais vantajosa, que representa uma economia de mais de R$ 259 milhões ao Estado, em relação às propostas iniciais formuladas pelos licitantes (doc. 5)”. Todavia, “mesmo ilegalmente favorecida pela decisão cautelar do TCU, a Nanjing-Auramedi acabou derrotada no Pregão exclusivamente por não ter o melhor preço na concorrência”.



    5. A impetrante prossegue argumentando que “nada obstante o TCU tenha sido formalmente notificado pelo Ministério da Saúde e pela Impetrante da realização da fase de lances do certame e da consequente perda de objeto da Representação no que tange aos objetivos de permitir que, do processo competitivo, participasse empresa sem registro sanitário (docs. 7/8), a decisão cautelar foi referendada pelo Plenário da Corte, que converteu sua decisão em uma suspensão do certame para “realização das oitivas e diligências [ao Ministério da Saúde]”. 



    6. Menciona, a impetrante, que houve recurso dessa decisão, mas sem êxito, tendo sido mantida, pelo TCU, a ilegal suspensão do pregão. Nos dizeres da petição inicial, “o ato coator é absolutamente ilegal e seus fundamentos completamente insubsistentes. É fato inegável que o Pregão ocorreu com a participação da própria autora da Representação junto ao TCU, com ampla competitividade e com a maior economicidade possível, já que vencido pelo menor preço ofertado na ocasião”.



    7. Após expor uma série de argumentos em defesa da sua pretensão, a parte impetrante requer “seja concedida medida liminar de suspensão dos efeitos do ato coator (Acórdão nº 121/2024-TCU-Plenário - doc. 2), com a imediata retomada do Pregão nº 90014/2024, para realização das fases subsequentes do procedimento, com a habilitação dos licitantes vencedores, assinatura da Ata de Registro de Preços, e todos os demais atos necessários à preservação do direito líquido e certo da Impetrante, bem assim à consecução do interesse público, com a perspectiva de aquisição regular de medicamento seguro e eficaz, mediante comprovada economicidade para o Estado Brasileiro”. E como pedido de tutela jurisdicional final requer “seja concedida a segurança ora pleiteada, para decretar a nulidade do ato coator, proferido em afronta ao art. 12 da Lei 6.360/76 e aos arts. 5º, incs. II e LV, e 37 e 196 da Constituição Federal”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    9. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    10. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    11. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, intime-se o Ministério da Saúde para, querendo, também no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a presente impetração.



    12. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator